Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CARACTERIZADA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ADMININISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, as férias não usufruídas por militar, em razão de necessidade de serviço, podem ser convertidas em pecúnia, na passagem para a inatividade.

2. Demonstrado que o militar não fruiu efetivamente do período de férias, mostra-se cabível a concessão da indenização prevista no art. 19 da Lei 10.486/2002, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte.

3. O ônus da comprovação da não fruição das férias por causa diversa da necessidade do serviço recai sobre a Administração Pública, posto que o não afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor. Precedentes do STJ.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo para reconhecer o direito a férias indenizáveis e condenar o Distrito Federal ao pagamento.